Tribunal: STF
Processo: ARE 1543812
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. CIRURGIÃO-DENTISTA. MUNICÍPIO DE CURITIBA/PR. AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ASSENTOU O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA APOSENTADORIA ESPECIAL DESDE O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM VENCIMENTOS, SALVO NAS HIPÓTESES CONSTITUCIONALMENTE ADMITIDAS DE ACUMULAÇÃO LÍCITA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. CIRURGIÃO DENTISTA. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS. PROVA. RECONHECIMENTO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO DESDE A DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA DEVIDO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PELO AUTOR. ART. 40, § 19, DA CF. CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS DE ACORDO COM OS TEMAS 810/STF E 905/STJ. APLICAÇÃO DA EC N. 113/21. RECURSO CONHECIDO, A QUE SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA CONFIRMADA EM PARTE EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.” (Doc. 13, p. 1)  



    Os embargos de declaração opostos pelo Município de Curitiba e pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Curitiba - IPMC (Doc. 14) foram acolhidos apenas para fins de esclarecimento, sem efeitos infringentes (Doc. 16).



    Nas razões do apelo extremo, o Município de Curitiba e o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Curitiba – IPMC apresentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação aos artigos 37, § 10, da Constituição da República. Sustentam, em síntese, que “a situação dos autos em nada se assemelha com os casos em que há o requerimento de aposentadoria especial junto ao INSS, como no que foi julgado no RE 791961” (Doc. 17, p. 12). Asseveram que “não há norma no âmbito do RGPS que impeça a percepção de aposentadoria com a remuneração do emprego” (Doc. 17, p. 12). Argumentam que “na iniciativa privada pode o empregado aposentar-se sem que isso implique na extinção do contrato de trabalho, ocasião na qual receberá simultaneamente os proventos de aposentadoria e a remuneração afeta à relação de trabalho” (Doc. 17, p. 12-13). Afirmam, no entanto, que o “mesmo não ocorre com os servidores submetidos ao REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL” (Doc. 17, p. 13). Enfatizam que, “nas situações abarcadas por servidores efetivos em regime estatutários, isto é, submetidos ao Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, a Constituição Federal traz regra específica, qual seja, art. 37, § 10” (Doc. 17, p. 13). Salientam que “equivoca-se o r. Acórdão ao ignorar a regra constitucional específica que regula a situação do servidores efetivos regidos pelo Regime Próprio de Previdência Social” (Doc. 17, p. 13). Discorrem que o artigo 37, § 10, da Constituição da República “veda o recebimento simultâneo de proventos de aposentadoria com a remuneração do cargo” (Doc. 17, p. 13). Ressaltam que, “quando da liquidação da sentença, incluindo as verbas desde a data do requerimento, haverá um recebimento simultâneo (proventos de aposentadoria + remuneração) pelo mesmo cargo” (Doc. 17, p. 14). Requerem, ao final, o provimento do recurso extraordinário.



    Alceu David Pacheco Júnior apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 19).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279, 280 e 282 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 20). Irresignados, o Município de Curitiba e o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Curitiba - IPMC interpuseram o presente agravo (Doc. 21). 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Trata-se, na origem, de ação de concessão de aposentadoria especial ajuizada por Alceu David Pacheco Júnior contra o Município de Curitiba e o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Curitiba-IPMC (Doc. 2).



    In casu, o Tribunal de origem entendeu que o recorrido preencheu os requisitos para a concessão da aposentadoria especial no cargo de cirurgião-dentista e assentou a possibilidade de acumulação dos proventos de aposentadoria com os vencimentos devidos. Por oportuno, transcrevo excertos do voto condutor do acórdão ora recorrido, in litteris:



    “Quanto ao pagamento de valores retroativos, os apelantes defendem a sua impossibilidade, sob o argumento de que seria vedada a cumulação de proventos de aposentadoria com a remuneração do mesmo cargo, além de alegar que seria indevido o abono de permanência.



    Sem razão. 



    No tocante ao termo inicial do benefício, definiram as 6ª e 7ª Câmaras Cíveis deste Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, no Enunciado de nº 19, que: 



    ‘Os benefícios previdenciários iniciam-se na data do término da concessão da benesse anterior ou da data do protocolo do requerimento formulado na via administrativa, caso se constate que a parte não tenha usufruído de nenhum outro benefício anteriormente. Não estando a hipótese concreta abrangida pelas já elencadas (recebimento de benefício anterior ou requerimento administrativo), considera-se marco inicial a data da citação válida’. 



    Assim, de se manter a condenação dos apelantes ao pagamento das parcelas atrasadas, a contar da data do requerimento administrativo (23/10/2019 – mov. 1.7).” (Doc. 13, p. 10, destaquei)



    Com efeito, a Constituição da República preceitua, em seu artigo 37, § 10, a vedação da percepção simultânea de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvadas as hipóteses acumuláveis na forma da Constituição.



    Destarte, o acórdão ora recorrido encontra-se em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca da impossibilidade de cumulação de proventos da aposentadoria com vencimentos, salvo nas hipóteses constitucionalmente admitidas de acumulação lícita. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CARGO PÚBLICO DE PROVIMENTO EFETIVO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM VENCIMENTOS ORIUNDOS DO MESMO CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que é possível a acumulação de proventos advindos de aposentadoria no Regime Geral de Previdenciária Social com remuneração de cargo público. A discussão posta neste autos é diversa, uma vez que a parte ora agravante pretende a acumulação de proventos do regime geral com vencimentos da ativa, ambos oriundos do mesmo cargo público. 



    2. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvadas as hipóteses de cargos acumuláveis na forma da Constituição, cargos eletivos e cargos em comissão. Precedentes.



      3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.283.223-AgR, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 07/12/2020, destaquei)



    Ex positis, PROVEJO o AGRAVO e, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, DOU PROVIMENTO ao recurso extraordinário interposto pelo Município de Curitiba e pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Curitiba - IPMC, para assentar a impossibilidade de percepção de proventos de aposentadoria com vencimentos por Alceu David Pacheco Júnior.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente